Tribunal: TJDFT
Processo: 0735703-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735703-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: LOJAS LONDRINA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOC CARIT E LIT SÃO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0729667-78.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, bem como os de arresto e de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência perquirida, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser reformada. Alega o cabimento da inversão do ônus da prova, haja vista a hipossuficiência da parte agravante e por estarem as informações relevantes ao deslinde do feito em posse da parte adversa. Pontua que a insolvência da empresa e de seu sócio, bem como o descaso, impõem o arresto cautelar e a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré. Destaca que é a parte adversa costumeiramente descumpre as suas obrigações contratuais. Diz que o arresto se mostra medida impositiva para resguardar o patrimônio do devedor e impedir a dilapidação patrimonial pela empresa, resguardando, assim, o resultado útil do processo. Do mesmo modo, a desconsideração da personalidade jurídica. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para determinar a inversão do ônus da prova, o arresto cautelar e a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 63329054 e 63330112. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida de ID 206592976, autos de origem, tem o seguinte: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Custas recolhidas no ID 206446665. Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Inversão do ônus da prova Não se admite a inversão genérica da carga probatória na forma pleiteada na inicial, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, na inteligência do disposto no art. 6o, VIII do CDC. Vale ressaltar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não afasta a regra geral do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor trazer elementos mínimos para respaldar seu direito, sob pena de se submeter o fornecer à presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor ou ao ônus de produzir prova diabólica. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DINÂMICA DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. PRECIFICAÇÃO. METRO LINEAR PERCORRIDO POR SONDA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EXPRESSA NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição, ao fornecedor de produto ou serviço, de produção de prova diabólica, sequer admitida pelo ordenamento jurídico. 3. No caso sob exame, a metodologia de precificação dos serviços utilizada pela apelada, por si só, não violou os deveres de informação impostos aos fornecedores da cadeia de consumo, a que aludem os artigos 14, 39, inciso IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. No contrato de adesão, houve a descrição específica do serviço a ser executado, consistente na "desobstrução do ramal da pia da cozinha" do apartamento do autor, por meio do uso do maquinário K 50, bem como a informação expressa de que o serviço seria cobrado por metro linear percorrido pela sonda de desentupimento, sendo estabelecido o preço de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) por metro linear. 4. O fato de o apelante ter subestimado o preço final dos serviços não é suficiente para justificar sua redução em sede judicial, sob a alegação genérica de desproporcionalidade do valor cobrado e de vício de consentimento, cuja ocorrência não restou evidenciada. Ora, restou incontroverso que o serviço foi realizado, não tendo o apelante negado o êxito da apelada em desentupir o ramal da pia da cozinha de seu apartamento. 5. Como bem sublinhado pela sentença, deixou o autor de trazer aos autos informações e documentos dos quais detinha posse exclusiva que poderiam evidenciar a incompatibilidade da quantidade de metros alegadamente percorridos pela sonda (24 metros) com a metragem dos ramais da tubulação de seu imóvel. 6. Dessa maneira, não conseguiu o apelante demonstrar a verossimilhança das alegações de que a empresa apelada teria precificado o serviço de forma abusiva. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1822258, 07210081720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Isso posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a parte requerente não declina quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, além de danos materiais, com pedido de tutela de urgência. Alega a parte autora que efetuou a compra de 12 televisões de 65", totalizando R$ 28.132,56, mas nenhuma delas foi entregue, apesar das inúmeras tratativas para tanto. Sustenta ser o atraso injustificável na entrega dos televisores, além da insolvência que sequer atendem os telefones ou respondem e-mails, argumentos que justificariam a concessão da tutela. Requer, por conseguinte, a antecipação da medida cautelar antecedente de arresto a fim de garantir o ressarcimento dos valores pagos, além da desconsideração da personalidade jurídica da requerida para que o sócio seja incluído no polo passivo. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em comento, entendo que não merecem acolhimento, neste momento processual, os pedidos de arresto e desconsideração de personalidade jurídica, pois a parte autora não comprovou o alegado perigo ao resultado útil de posterior processo de conhecimento ou executivo, consistente na inexistência de patrimônio da requerida capaz de adimplir o débito em questão. Isso porque o fato de existirem muitas ações em desfavor da requerida, em razão de falha na prestação dos serviços, não faz presumir situação de insolvência, tampouco a ocorrência da prática de atos voltados a frustrar deliberadamente eventual pagamento. À vista disso, os elementos trazidos nos autos não evidenciam ato que indique a dilapidação do patrimônio que configure dano iminente que impeça o autor de aguardar o curso regular da demanda, sendo recomendável aguardar o curso regular do processo. Ademais, registro que, desde o Código Civil de 1916, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Cuida-se de regra basilar do ordenamento jurídico que existe há mais de 100 anos, atualmente positivada no artigo 49-A do CC. Em face da total ausência de provas que atestem desvio de finalidade (os fatos narrados na petição inicial são desprovidos de qualquer substância concreta no sentido de um eventual abuso da personalidade), a desconsideração da personalidade jurídica apresenta-se impertinente NESTE momento embrionário da demanda. A desconsideração da personalidade jurídica é medida gravosa, excepcional ao princípio da personificação societária, e episódica, que deve ser tomada, preferencialmente, em locus apropriado, vale dizer, no cumprimento de sentença, ao se frustrar a procura por patrimônio (em caso de relação de consumo). Nesse sentido, esta Egrégia Corte de Justiça se manifesta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. NÃO CABÍVEL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de pedido de tutela cautelar antecedente proposto pela agravante contra a agravada, objetivando, em apertada síntese, a realização de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a adoção de medidas constritivas para salvaguardar a possibilidade de satisfação do crédito que a autora/agravante alega possuir em face da parte ré/agravada. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela vindicada pela autora/agravante. 3. Como bem registrado pelo r. juízo de origem na decisão recorrida, a agravante não apresenta indícios suficientes de que a agravada estaria dilapidando o seu patrimônio. O simples inadimplemento da dívida contraída não importa em insolvência e não é motivo bastante para ensejar medida cautelar de arresto de bens sem sequer possibilitar a oitiva da parte contrária. 4. No que tange especificamente ao pedido de arresto de bens da pessoa jurídica da qual a agravada é sócia com base no pleito de desconsideração inversa da pessoa jurídica, este se revela demasiadamente prematuro. A análise quanto à suposta existência de confusão patrimonial ou de quaisquer outros elementos aptos a configurar abuso da personalidade jurídica por parte dos agravados, à luz do art. 50 do Código Civil, ainda demanda, ao menos neste momento processual, maior e mais aprofundada instrução probatória, a ser realizada na origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Em relação ao pedido de suspensão do passaporte, este se revela por ora desproporcional, sobretudo se considerado que a medida está sendo requerida antes mesmo de se buscar patrimônio penhorável da parte agravada, em clara afronta ao seu caráter subsidiário. Para mais, ainda que seja determinada, não há indicativo de que auxiliará no desiderato de satisfazer o crédito ou no de evitar eventual dilapidação patrimonial. 6. Não se extrai, portanto, ao menos neste instante, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela autorizadora das medidas constritivas pleiteadas cautelarmente pela agravante, o que revela o acerto da r. decisão agravada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881029, 07156763820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso] Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". No mais: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçamse os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Cumpra-se. Intimem-se. 1. Inversão do ônus da Prova Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, § 1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Além disso, a relação ora em análise é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender a requisitos específicos. Vejamos: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Da leitura do dispositivo transcrito percebe-se que, muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. Trata-se de exceção à regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não significando, contudo, que haja a transferência, para a outra parte, da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. É dizer, o instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. Restringe-se, ainda, ao ônus relativo à prova que o consumidor é incapaz de produzir. A propósito, necessário destacar que a hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se, então, analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. No caso, o autor, ora agravante, alega descumprimento contratual a impor a obrigação de fazer e o dever de indenizar, oportunidade em que pugna pela inversão do ônus da prova. Contudo, se limita fazer alegações genéricas de hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, não declinando quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária a impor a inversão perquirida. Com efeito, não trazendo elementos mínimos para respaldar seu direito, não se mostra devida a inversão do ônus probatório. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO DO INSS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CABIMENTO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. AUSÊNCIA. ENCARGO DA PARTE AUTORA. DESCONTOS DAS PARCELAS NA FOLHA DE PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO. LONGA DURAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. (...) 2. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de se tratar de relação de consumo. É necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência probatória do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do que dispõe o inc. VIII, do art. 6o do CDC, o que não se verifica no presente caso. Considerando que era incumbência da parte Autora, produzir elementos mínimos constitutivo do seu direito, mas assim, não o fez (art. 373, I, do CPC). (...) 6. Sendo desprovido o recurso de apelação cível, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 7. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1875396, 07002683220238070003, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos que constituem o seu direito ou apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu nos autos. Malgrado o art. 6a, VIII, do CDC, admitir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal prerrogativa exige elementos que denotem a verossimilhança das alegações autorais. (...) 5. Apelação interposta pela Autora conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1698376, 07047319720228070020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta a decisão agravada. 2. Arresto Cautelar No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei). No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto é medida requerida anteriormente à citação da parte ré. Assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada, esquivar-se-á do pagamento do débito. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678830, 07197016520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O arrestoconstituitutelade urgência de natureza cautelar, a ser deferida para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens pelos demandados e ante suficiente plausibilidade jurídica do pedido inicial. (...) 3. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. À falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1675476, 07307336720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não restaram demonstrados tais requisitos. Tem-se que a presunção existente no ordenamento jurídico pátrio é a da boa-fé, não sendo possível admitir, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação. Não há nos autos nenhum indício de que a parte agravada pretenda frustrar de qualquer maneira o pagamento de eventual condenação, tais como a venda de bens, dilapidação de patrimônio ou outros meios que possam levar a parte à insolvência. Logo, não tendo restado demonstrado de plano os requisitos acima delineados, somente depois de oportunizado a parte adversa se manifestar é que o juízo poderá determinar o arresto de bens do devedor, caso entenda necessário. Com efeito, a análise do pedido da parte agravante deve ser criteriosa, o que somente se tornará viável após a citação e oportunização do direito dos agravados se manifestarem nos autos e exercerem os direitos da ampla defesa e do contraditório. Quanto ao tema, colham-se os seguintes julgados desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. (...) 3. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que o impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese, contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de devolução do valor indicado no contrato firmado entre as partes. 4. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se "não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio". (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682620, 07377981620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. ARRESTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTS. 300, CAPUT, E 301, AMBOS DO CPC. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. II - Os fatos noticiados pelo autor quanto à suposta fraude contratual praticada em seu desfavor não estão demonstrados nesta fase inicial do processo e demandam elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. III -Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1654361, 07332435320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, correta a decisão agravada. 3. Desconsideração Personalidade Jurídica No caso dos autos, discute-se a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré em razão de inadimplemento contratual consistente na inocorrência da entrega de televisões objeto de compra e venda pactuado entre as partes. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. Dessa maneira, nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148) O legislador positivou a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto nocapute nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata ocaputdeste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, bastaria a prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A despeito de o consumidor narrar não ter recebido os produtos adquiridos na data aprazada, como bem pontuou o juízo agravado, a desconsideração da personalidade jurídica é medida gravosa, excepcional ao princípio da personificação societária, e episódica, que deve ser tomada, preferencialmente, em locus apropriado, vale dizer, no cumprimento de sentença, ao se frustrar a procura por patrimônio (em caso de relação de consumo). Com efeito, sendo medida excepcional, tem-se que não evidenciada a insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, tampouco empreendidos meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida a evidenciar obstáculo ao ressarcimento ao consumidor, tem-se que a desconsideração da personalidade jurídica apresenta-se prematura neste momento embrionário da demanda. Assim entende este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. REQUISITOS AUSENTES. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO COMPENSÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, a relação originária se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelada se configura como fornecedora e a apelante como consumidora, conforme os artigos 2o e 3o, do CDC. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a Teoria Menor, e possibilita o levantamento do véu da personalidade jurídica sempre que a "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". 2. De acordo com a orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação às relações de consumo da Teoria Menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004, p. 230). 3. Considerando não haver comprovação da ausência de patrimônio da pessoa jurídica ré para fazer frente ao prejuízo suportado pelo consumidor, incabível o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 4. O mero descumprimento contratual é incapaz de vulnerar direitos ou atributos da personalidade, razão pela qual afasta-se a ocorrência de dano extrapatrimonial. É imprescindível a demonstração de fatos que extrapolem aqueles próprios do inadimplemento ou que fujam o desencadeamento lógico do incumprimento para se fazer jus ao dano moral. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1893147, 07181282920228070020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Teoria Maior. 2. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor com a simples constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor. 3. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica, nos termos do art. 28, parágrafos 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1870063, 07006601020248079000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é cabível neste momento processual, devendo para tanto ser observado o rito próprio. Assim, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a par Brasília, DF, 28 de agosto de 2024 14:58:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador